Tribunal: TCU
Processo: 006.149/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10613/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo (Funasa/SP), em 17/1/2022, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no bojo Convênio 1267/2005, firmado entre a Funasa e o Município de Itapirapuã Paulista/SP, tendo como objeto o instrumento descrito como "MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES", vigente entre 21/12/2015 e 28/4/2015, com recursos federais efetivamente transferidos no montante de R$ 372.693,60, além de contrapartida de R$ 7.789,43, em desfavor de Luiz Gonzaga Dias Sobrinho (CPF XXX.700.698-XX), prefeito municipal, no período de 1/1/2005 a 31/12/2008 e 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de gestor dos recursos (peça 150). Considerando que, esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano (R$ 125.459,85), e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 137), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 138 a 145) e o pronunciamento ministerial (peça 146), os autos foram encaminhados ao Tribunal; Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 150): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Apresentação da prestação de contas 27/6/2015 81 Marcos interruptivos da prescrição Relatório de visita técnica 13/11/2015 84 Parecer financeiro 7/4/2016 85 Notificação de Luiz Gonzaga Dias Sobrinho 5/6/2017 102 e 106 notificação de Luiz Gonzaga Dias Sobrinho 6/11/2020 109 e 112 Instauração de TCE 17/1/2022 2 Relatório final de TCE 5/2/2022 139 Autuação do processo no TCU 4/4/2022 - Considerando a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre as notificações encaminhadas ao responsável arrolado, o que enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 150 a 152) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 153), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.149/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Gonzaga Dias Sobrinho (XXX.700.698-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.